Tribunal: TJMT
Processo: 1007773-04.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-28
Data de publicação: 2020-03-28

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1007773-04.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: LAURO GONCALO DA COSTA
IMPETRADO: JUÍZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus aviado em favor de Simone Lorena dos Santos, presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (art. 33 e 35, da Lei n. 11.343/2006), apontando como autoridade coatora o juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.
Aduz o impetrante que a paciente foi condenada à pena de 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, além do pagamento de 1.570 (mil quinhentos e setenta) dias-multa, e que a autoridade coatora, à míngua de fundamentação concreta, denegou à paciente o direito de recorrer em liberdade. Além disso, destaca o excesso de prazo para formação da culpa, haja vista que ela encontra-se segregada preventivamente há mais de 1 (um) ano e 2 (dois) meses sem encerramento do feito.
Pugna, liminarmente, pela revogação da prisão cautelar.
Eis a síntese do necessário.
Decido.
A despeito dos relevantes argumentos aduzidos pelo impetrante, certo é que não ficou evidenciada a manifesta ilegalidade da prisão a autorizar a concessão da liminar.
Digo isso porque, a autoridade coatora, não concedeu à paciente o direito de recorrer em liberdade pelo fato dela ter sido condenada em regime fechado e ter permanecido segregada durante toda a instrução processual, mas em razão de se conservarem hígidos os motivos autorizadores da prisão cautelar, verbis:
“Por isso, atento ao período de prisão provisória cumprida pela condenada (CPP, art. 387, § 2o), mas em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §§2o e 3o, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas, FIXO o regime prisional de início em FECHADO.
Da mesma forma e com fundamento no que dispõe o art. 59, da Lei n. 11.343/06, NEGO a condenada o direito de recorrer em liberdade, MANTENDO-SE a prisão cautelar, já que presentes os fundamentos da prisão preventiva, notadamente, a fim de garantir a ordem pública e evitar reiteração delituosa, destacando que a condenada respondeu toda a instrução encarcerada, revelando no mínimo incompatível sua soltura mesmo a uma pena definitiva de mais de onze anos de reclusão” (id. 38612454).
Destarte, conquanto de maneira sucinta, em princípio, a manutenção da prisão cautelar da paciente está fundamentada, razão pela qual não há falar, nesta quadra processual, em manifesto constrangimento ilegal a autorizar a concessão da medida de urgência vindicada.
Colho da jurisprudência:
“[...] 4. Reconhecida a materialidade e a autoria da infração penal pelo Conselho de Sentença, concluindo o Tribunal do Júri pela condenação do paciente, deve subsistir a custódia cautelar imposta, sendo-lhe negado o direito de recorrer solto quando permaneceu preso durante a persecução criminal, pois permanecem hígidos os motivos para a segregação preventiva, como se verifica na espécie. Precedentes [...]” [STJ, HC 367.196/CE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 12/12/2016].
“[...] 4. Verificando-se que há sentença condenatória proferida, em que foram avaliadas todas as circunstâncias do evento criminoso e as condições pessoais do réu, julgando-se necessária a manutenção da medida, e constatando-se que permaneceu custodiado durante toda a instrução criminal, ausente ilegalidade a ser sanada de ofício por este Sodalício [...]” [STJ, RHC 71.177/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 28/06/2016, DJe 01/08/2016].
“[...] não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu preso durante a persecução criminal, se presentes os motivos para a segregação preventiva” (STJ, RHC no 53.480/SP, Relator: Min. Jorge Mussi - 19.12.2014).
De igual modo, também não visualizo o alegado excesso de prazo da custódia preventiva da paciente.
Conquanto não se revele crível consentir que a prisão cautelar se estenda injustificadamente por tempo desproporcional, dado seu caráter excepcional, indispensável que a análise se dê com cautela quando suscitado possível excesso de prazo para formação da culpa.
Isso porque é remansoso o entendimento jurisprudencial no sentido de que, hodiernamente, não é mais admissível o estabelecimento de um prazo fatal para encerramento da instrução processual, devendo a análise ser feita à luz das circunstâncias atinentes ao caso concreto e suas peculiaridades.
Colho da jurisprudência:
“[...] 3 – O reconhecimento do excesso de prazo injustificado não decorre da simples e pura soma aritmética de prazos legais. As circunstâncias que envolvem o caso devem sempre ser analisadas em conjunto com as características do processo à luz do princípio da razoabilidade, caso a caso. E tendo sido realizada audiência de instrução e julgamento, aguardando o feito a devolução de carta precatória enviada para oitiva de testemunha, justificada esta a segregação cautelar por prazo superior ao legal” (TJMT, HC 28914/2015, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/04/2015, Publicado no DJE 17/04/2015).
De mais a mais, a instrução criminal já foi encerrada, tendo a paciente sido condenada à pena de 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, encontrando-se o feito aguardando o julgamento do recurso de apelação interposto perante este Sodalício, o que também retira a plausibilidade da tese sustentada no writ, por força das Súmulas n. 52 e 21 do STJ.
Desse modo, concluo não haver razoabilidade na fundamentação impetrada a ponto de autorizar a suspensão, em sede liminar, da ordem de prisão.
À vista do exposto, INDEFIRO a liminar requestada.
Requisitem-se as informações necessárias e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de março de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.